Tribunal: TJSP
Processo: 2003698-09.2025.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Ana Lucia Fernandes Queiroga
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2025-02-07
Data de publicação: 2025-02-07

Ementa:
DIREITO PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. ORDEM PREJUDICADA.
I. Caso em Exame
1. Habeas Corpus impetrado em favor de Maurício Feitoza da Silva Souza, preso em flagrante por tráfico de entorpecentes e associação para o tráfico, com prisão preventiva decretada.
2. O impetrante alega constrangimento ilegal na prisão preventiva, destacando a primariedade e bons antecedentes do

Ementa:
DIREITO PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. ORDEM PREJUDICADA.
I. Caso em Exame
1. Habeas Corpus impetrado em favor de Maurício Feitoza da Silva Souza, preso em flagrante por tráfico de entorpecentes e associação para o tráfico, com prisão preventiva decretada.
2. O impetrante alega constrangimento ilegal na prisão preventiva, destacando a primariedade e bons antecedentes do paciente, além de suposta violação de domicílio.
II. Questão em Discussão
3. A questão em discussão consiste em verificar a legalidade da prisão preventiva diante da alegação de nulidades na prisão em flagrante e a possibilidade de concessão de liberdade provisória.
III. Razões de Decidir
4. A decretação da prisão preventiva prejudica o reconhecimento de nulidades relativas à prisão em flagrante, conforme entendimento jurisprudencial.
5. Não fora isso, o tráfico de entorpecentes é delito permanente, e a prisão em flagrante foi motivada por indícios concretos de atividade criminosa, não havendo nulidade a ser reconhecida.
6. O E. STJ concedeu ordem de "Habeas Corpus" em favor do paciente, para substituir sua prisão preventiva por medidas cautelares, de modo que a presente ordem restou prejudicada pela perda superveniente do objeto.
IV. Dispositivo e Tese
7. Ordem julgada prejudicada pela perda superveniente de objeto.